Tribunal: TJPA
Processo: 0800260-56.2021.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800260-56.2021.8.14.0062

APELANTE: SEBASTIAO XAVIER DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
– SENTENÇA TERMINATIVA – AUSÊNCIA DE
INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE CAUSIDÍCO – EXTINÇÃO DA DEMANDA – DESCABIMENTO – MERA IRREGULARIDADE – EFEITOS ADMINISTRATIVOS – EVENTUAL INFRAÇÃO DISCIPLINAR – SENTENÇA ANULADA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-A intervenção de advogado em mais de 5 (cinco) causas por ano, em território diverso da seccional de sua inscrição de origem, caracteriza habitualidade e obriga a inscrição suplementar.

2-
O descumprimento do dever profissional de
inscrição

suplementar
na hipótese, caracteriza eventual infração disciplinar, sujeitando o
advogado
às penalidades previstas no
Estatuto da Advocacia
.

3-Desse modo, a irregularidade administrativa não contamina o processo em que atua o causídico, não se inserindo no conceito de defeito de representação, apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.

4-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante
SEBASTIÃO XAVIER DE OLIVEIRA
e ora apelado
BANCO PAN S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEBASTIÃO XAVIER DE OLIVEIRA
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Tucumã/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS EMERGENTES
, ajuizada por si contra
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

O autor, ora apelante,
ajuizou a ação mencionada alhures alegando em suma que a instituição financeira teria descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, valores relativos a empréstimo contratado sem a sua aquiescência.

Na sentença recorrida, o juízo primevo extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art.
485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil,
em razão da ausência de
inscrição suplementar do advogado da parte autora, considerando que o causídico já teria atuado em mais de 5 (cinco) demandas no Estado.

Inconformado, o autor
SEBASTIÃO XAVIER DE OLIVEIRA
interpôs Recurso de Apelação.

Alega, em síntese, que a
ausência de inscrição suplementar de advogado regularmente

constituído nos autos, na seccional da OAB, ultrapassado ou não o limite de 5 (cinco) causas anuais, constituiria mera irregularidade administrativa, não lhe suprimindo a capacidade

postulatória.

Em contrarrazões, pugna o banco apelado pelo desprovimento do recurso de apelação.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da possibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de inscrição suplementar do causídico da parte autora, ora recorrente.

Com efeito, a
Lei n. 8.906/1994, em seu art. 10, disciplina a inscrição principal e suplementar do advogado perante a Ordem dos Advogados, nos seguintes termos:

Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral.

§ 1º Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado.

§ 2º Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano.

§ 3º No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o Conselho Seccional correspondente.

§ 4º O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar, ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal, contra ela representando ao Conselho Federal.

Assim, tem-se que a intervenção de advogado em mais de 5 (cinco) causas por ano, em território diverso da seccional de sua inscrição de origem, caracteriza habitualidade e obriga a inscrição suplementar.

O descumprimento do dever profissional de
inscrição

suplementar
na hipótese, caracteriza eventual infração disciplinar, sujeitando o
advogado
às penalidades previstas no
Estatuto da Advocacia
.

Desse modo, a irregularidade administrativa não contamina o processo em que atua o causídico, não se inserindo no conceito de defeito de representação, apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.

Tal entendimento, encontra-se pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante precedente,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE
. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84/STJ. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 375/STJ.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2."A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014).

3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).

4." É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro "(Súmula 84/STJ).

5. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 639.438/MT, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento dos Tribunais pátrios acerca da matéria:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
ADVOGADO. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
. APELAÇÃO PROVIDA. -
O descumprimento do dever profissional de inscrição suplementar caracteriza infração disciplinar, sujeitando o advogado às penalidades previstas no Estatuto da Advocacia. - A irregularidade administrativa não contamina o processo em que atua o causídico, não se inserindo no conceito de defeito na representação processual.
- Apelação provida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento da execução.

(TRF-3 - ApCiv: 50015988520204036141 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 26/11/2020, 2ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/11/2020). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. DEFEITO DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA INEXISTENTE. ART. 10º, § 2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. I. Ao analisar os autos, afere-se que foi determinada a intimação da autora, através de seu advogado, para que juntasse sua inscrição suplementar na seccional da OAB Ceará, o que não restou atendido. Desse modo, por entender evidente falta de pressuposto processual, o juízo sentenciante julgou extinta a ação, sem resolução do mérito.
Nessa baila, suscitando, em síntese, a impossibilidade de julgar extinto o feito pela ausência de inscrição suplementar, no que diz respeito à falta de pressuposto processual, a autora apresenta-se insatisfeita mediante recurso de apelação.

II. Ora, cumpre ressaltar que, apesar do exercício, com liberdade, da profissão em todo território nacional, caso atue com habitualidade a intervenção judicial que exceder cinco causas por ano em outro Conselho Seccional, deve promover a sua inscrição suplementar, nos moldes do art. 10, § 2º, da Lei nº 8.906/94. III. Nessa esteira, a despeito do que afirmou a sentença a quo, a mera ausência de inscrição suplementar do advogado, sem que haja questionamento acerca de seu próprio registro perante a Ordem dos Advogados do Brasil, não lhe retira a capacidade postulatória, sobretudo quando a interpretação dada pela jurisprudência ao art. 10, § 2º, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é que tal fato, quando muito, gera apenas uma infração administrativa ou disciplinar
. IV. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para o regular andamento do feito.

(TJ-CE - AC: 00507481720208060091 CE 0050748-17.2020.8.06.0091, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 11/10/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 11/10/2021). (Grifei).

Destarte, máxima vênia o entendimento firmado pelo juízo primevo, entendo que a ausência de inscrição suplementar pelo causídico da parte autora/apelante, não tem o condão de ensejar a extinção da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É COMO VOTO.

Belém, 03/08/2022